Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715526-67.2018.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autora: Erinalda Cavalcante Scarcela de Lucena Réus: José Raimundo das Virgens Ferreira Francisco Agrício Camilo D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Erinalda Cavalcante Scarcela de Lucena com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, § 1o, do CPC, com o objetivo de rescindir o acórdão n° 965900, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 2006.01.1.092507-7, que tramitou no Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF. O despacho referido no Id. 3659414 concedeu à autora o prazo de 5 (cinco) dias para que acostasse aos autos documento novo, diverso daqueles que instruíram a anterior ação rescisória no 0714874-84.2017.8.07.0000, com o intuito de atestar a alegada hipossuficiência econômica. Decorrida a marcha processual a autora (Id. 5415560) reiterou o requerimento de gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão que determinou o pagamento das custas iniciais e do montante referente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC (Id. 6193984). A autora interpôs agravo interno contra a aludida decisão, mas o recurso foi desprovido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, tendo sido o acórdão posteriormente mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 6378508, Id. 8829034 e Id. 23974316). Após a certificação do trânsito em julgado da decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram à conclusão. O derradeiro despacho determinou à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento das custas iniciais e o depósito referente ao montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil (Id. 24051791). É a breve exposição. Decido. No caso, é exigível o recolhimento das custas como requisito formal indispensável para a regularidade da demanda. Caso contrário, aplica-se a regra prevista no art. 290 do CPC, com a determinação do cancelamento da distribuição. Verifica-se, no entanto, que a autora não atendeu à determinação contida no último despacho, de acordo com a certidão referida no Id. 24424719. Assim, a demandante não se desincumbiu do aludido dever, mesmo após a publicação do despacho que ordenou o pagamento das custas. Por essa razão, aplica-se ao caso o comando previsto no art. 290 do CPC, claro em determinar que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". Feitas essas considerações, determino o cancelamento da distribuição, e, para as devidas finalidades formais subsequentes, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator